Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O sistema SISBAJUD representa uma evolução em relação ao SISBACEN, na tentativa de se diminuir os prazos processuais, conferindo-se mais celeridade e efetividade na prestação jurisdicional.

2. Não havendo abuso ou excesso, não há óbices ao deferimento de pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.